Tribunal: TJPA
Processo: 0818749-31.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818749-31.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

SUSCITADO: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, em face do d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA. O inquérito policial apura suposto crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP), crime de genitora contra sua filha menor de idade. O Juízo da Vara de Violência Doméstica declinou da competência, argumentando que os fatos não preenchem os requisitos do art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, pois a vulnerabilidade da vítima decorre da sua idade. O Juízo da 1ª Vara Criminal suscitou o conflito, sustentando que na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes a competência seria da Vara de Violência Doméstica, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017. O Ministério Público manifesta-se pela competência do d. Juízo suscitado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se, na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para o processamento e julgamento do crime de abandono de incapaz praticado no contexto doméstico recai sobre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.431/2017 dispõe que os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar varas especializadas para crimes contra crianças e adolescentes (art. 23, caput). Na ausência dessas varas, os processos deverão tramitar preferencialmente nas varas especializadas em violência doméstica (art. 23, parágrafo único).

4. No caso, o inquérito policial evidenciou a situação de vulnerabilidade da vítima, criança de sete anos de idade, dentro do ambiente doméstico e sob a autoridade materna, enquadrando-se na regra do art. 23 da Lei nº 13.431/2017.

5. Não há, na Comarca de Marabá/PA, vara especializada para crimes contra crianças e adolescentes, razão pela qual a competência para o julgamento do feito recai sobre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais devem tramitar nas varas de violência doméstica, independentemente da motivação da violência ou do sexo da vítima. [STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, T5 – Seção Terceira, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/10/2022].

4. DISPOSITIVO

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declaração de competência do d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 133; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei nº 13.431/2017, art. 23, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante:
STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, T5 – Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª vara criminal da comarca de Marabá/PA, em face do MM. Juízo de Direito da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Marabá/PA.

O inquérito policial de id-23115553 apura suposto crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP), praticado por Ingrid Nascimento Bernardes contra sua filha I. N. da S, de 7 anos de idade. Segundo consta dos autos, a criança foi deixada sozinha em casa pela mãe, que saiu para trabalhar, tendo ficado em situação de vulnerabilidade, não conseguindo sequer abrir a porta da residência.

O MM. Juízo da vara de violência doméstica entendeu que o caso não preenche os requisitos do art. 5º, da Lei 11.340/06, pois o delito teria sido cometido aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima enquanto menor de idade. Informou que os depoimentos colhidos pela autoridade policial, bem como as notas de culpa juntadas aos autos, demonstram que os fatos tratam de crime de abandono de incapaz, conforme dispõe o art. 133, do CP, afirmando que contra a indiciada não foi apurada nenhuma conduta referente à violência contra a mulher, reconhecendo, então, a sua incompetência.

Por sua vez, o MM. Juízo da 1ª vara criminal suscitou o conflito negativo, argumentando que, mesmo não se tratando de violência baseada em gênero, a vara de violência doméstica detém competência para julgar o caso na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017.

O Ministério Público se manifestou pela competência do juízo suscitado, Juízo de Direito da vara de violência doméstica e familiar da comarca de Marabá/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Entendo que assiste razão ao juízo suscitante,
data venia
.

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23. Em caso da inexistência das referidas varas, as ações devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente da considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo dispositivo. Vejamos:

“Lei 13.431/2017 - Art. 23.
Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput

deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.”

In casu
, o inquérito policial denota a fragilidade da criança de 7 anos de idade, em razão da situação de hierarquia e autoridade exercida no contexto doméstico, o que se amolda ao disposto no art. 23, caput e parágrafo único, da Lei 13.431/2017.

Assim, o Juízo suscitado da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Marabá/PA, por sua especialização na proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade, possui estrutura mais adequada para lidar com os aspectos emocionais e sociais envolvidos, assegurando que os direitos da criança sejam devidamente resguardados.

Ademais, ainda não houve até o presente momento a criação da vara especializada em crimes contra a criança e adolescente no município de Marabá/PA, sendo assim o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica, a teor do disposto no parágrafo único do art. 23, da lei 13.431/2017.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23,

no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum
. (...). 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, T5 – Terceira Seção, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do
conflito
para julgá-lo procedente, declarando a competência do Juízo suscitado, MM. Juízo de Direito da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Marabá/PA, para processar e julga o feito.

É o voto.

Belém, 01/04/2025